Tribunal: TJDFT
Processo: 0751213-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751213-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS RECORRIDO: ARLINDO DE LIMA COSTA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 787 do Código de Processo Civil estabelece que “se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo”. 2. Na hipótese, a parte embargada deixou de juntar documentos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços educacionais, o que foi feito apenas após a prolação da sentença, em embargos de declaração. 3. A juntada de documentos após a prolação da sentença somente é possível quando forem novos, nos termos do art. 435, caput, e parágrafo único, do CPC, o que não configura a hipótese dos autos. 4. Verificado que o credor não comprovou o adimplemento da contraprestação que lhe incumbia, justifica-se a extinção do processo de execução, nos termos do art. 787 do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, o recorrente defende que a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real. Sustenta que deve ser observado o princípio do contraditório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Outrossim, o fato de a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015